Tribunal: TJBA
Processo: 0502546-21.2018.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0502546-21.2018.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: RAFAEL MACHADO DE SOUZA

Advogado(s)
:
DIANA DE ALMEIDA PACHECO DOS SANTOS, RAIMUNDO MORAIS SANTA BARBARA JUNIOR

APELADO: UELLINGTON MOREIRA SANTOS

Advogado(s)
:
FLOMARIO SANTOS JUNIOR

PJ04

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E LUCROS CESSANTES. RESPONSABILIDADE CIVIL. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS PARA 15% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

1.
Trata-se de Apelação Cível que desafia sentença de parcial procedência proferida em ação de indenização decorrente de acidente de trânsito, reconhecendo a responsabilidade do Apelante e o condenando a suportar o pagamento de indenizações por danos materiais, morais e lucros cessantes.

2.
A controvérsia recursal centra-se na responsabilização do apelante pela colisão traseira e da alegação de culpa exclusiva e/ou concorrente do Autor/Apelado, que supostamente trafegava com os faróis apagados no momento do acidente.

3.
A jurisprudência do STJ é clara ao estabelecer a presunção de culpa do condutor que colide na traseira de outro veículo, nos termos do art. 29, II, do CTB, de modo que, não havendo provas robustas que afastem essa presunção, mantém-se a responsabilização do apelante (AgInt no AREsp 1162733/RS).

4.
A alegação de que o autor conduzia a motocicleta com os faróis apagados não foi comprovada de forma satisfatória, e mesmo que fosse, não eximiria o apelante da responsabilidade de manter distância de segurança.

5.
Ao aplicar os dispositivos do CTB e do Código Civil, bem como os precedentes jurisprudenciais, conclui-se que a sentença andou bem ao reconhecer que o Apelante agiu de forma negligente ao não manter a distância de segurança e, além disso, ao evadir-se do local do acidente, ao passo em que, ausentes as provas das alegações de culpa exclusiva ou concorrente da vítima, deve a sentença ser mantida, justificando plenamente a manutenção da condenação imposta.

6.
Por derradeiro, considerando que houve abertura da Jurisdição recursal (causalidade), assim como, não logrou êxito o Apelante em ver o seu intento recursal ser alcançado (sucumbência), entendo que os honorários devem ser majorados, nos moldes do que prevê o art. 85, § 11, do CPC.

7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0502546-21.2018.8.05.0229
, em que figura, como apelante,
RAFAEL MACHADO DE SOUZA
, e, como, apelado,
UELLINGTON MOREIRA SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
conhecer do apelo e lhe negar provimento
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, __ de _________ de 2024.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA